Tribunal: TJDFT
Processo: 0729245-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional, a decisão que atende ao princípio da persuasão racional, enfrenta e decide com razões lógico-jurídicas a questão posta em juízo. Preliminar de negativa da prestação jurisdicional rejeitada.
2. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2.1. Tratando-se de fase executiva do processo, este deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3. Recurso conhecido. Preliminar de negativa jurisdicional rejeitada. Recurso provido. Decisão parcialmente reformada.